Tribunal: TJMT
Processo: 1037731-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037731-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON AMADOR - CPF: 013.086.111-10 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR INSUFICIENTE. DEVIDA A
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. CRITÉRIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência das dívidas de R$ 6.447,20 e R$ 841,05, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e fixando indenização por danos morais em R$ 4.500,00. O apelante requer a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor arbitrado é insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, como o prolongado período de negativação indevida, o impacto na honra do autor e a capacidade econômica do ofensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação da origem lícita da dívida, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional, conforme Súmula 385 do STJ e jurisprudência consolidada.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º e 14) fundamenta a inversão do ônus da prova e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, que deve reparar danos decorrentes de práticas abusivas.

A reparação do dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a indenização fixada em R$ 4.500,00 revela-se insuficiente, considerando o prolongado período de negativação (mais de quatro anos), a gravidade da ofensa e os transtornos causados ao autor.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações análogas, a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 é compatível com a gravidade do dano e os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), independentemente de comprovação de prejuízo adicional.

A reparação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, o tempo de negativação e as condições econômicas das partes.

A majoração do valor indenizatório é cabível quando o montante fixado não atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º e 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 54/STJ e Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

TJMT, Apelação Cível, N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, 13/09/2023, DJE 20/09/2023.

TJMT, Apelação Cível, N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 20/03/2024, DJE 23/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gerson Amador
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou

parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação
comum c/c indenização por danos morais
,

ajuizada
em face de

Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
Multsegmentos
N
PL
Ipanema V
I
- N
ã
o Padronizado
,

para:

a)
d
eclarara inexistência do débito deR$ 6.447,20
e
R$ 841,05, referentes aos contratos n. 489770396-42219 e 466450590-42047, objeto de discussão nos presentes autos;

b)
d
eterminara retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD;
e
c)
c
ondenara parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
. Por conseguinte, condenou a
parte requerida
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

I
nconformado, o
autor/
recorrente aponta a necessidade de
majoração dos danos morais
, sustentando que o montante fixado na sentença é
ínfimo diante da capacidade econômica
do recorrido e
insuficiente
para cumprir a função reparatória e punitiva da indenização.

Defende que a manutenção indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por quase
cinco anos
, gera significativa repercussão negativa, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Requer o provimento do apelo para que o valor da indenização seja elevado para um patamar mais condizente com a extensão dos danos experimentados, invocando precedentes jurisprudenciais.

Contrarrazões

pelo
desprovimento
, id 255421735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória.

Sustenta
o requerente, ora apelante,
que foi surpreendid
o
com a informação de que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção de crédito, tendo como referência os débitos de R$ 6.447,20 e R$ 841,05
, relativos

aos contratos n. 489770396-42219 e 466450590- 42047.

Relata que nunca manteve qualquer relação jurídica com a parte requerida, desconhecendo o contrato em questão.

Pondera que permaneceu com o
nome incluído indevidamente em cadastros de proteção ao crédito por mais de quatro anos.

A sentença reconheceu a inexistência da dívida, determinou a exclusão dos registros e fixou uma indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00.

Pois bem.

A questão central consiste em determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de negativação, o poder econômico do ofensor e os efeitos sofridos pelo recorrente.

T
em-se que a
questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

A
negativação em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da origem lícita da dívida, configura prática indevida, pois impõe constrangimento e afeta diretamente o direito à honra e à imagem, bens tutelados constitucionalmente.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo prescindível a comprovação de outros danos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Diante das circunstâncias narradas, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto
a seguir:

AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015
.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
4.500,00
,
embora razoável, não cumpre adequadamente a função pedagógica e punitiva da indenização, considerando o prolongado período de negativação e o transtorno causado
ao autor.

Diante disso
, merece guarida o pleito recursal, de
majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor que se revela mais condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros jurisprudenciais.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC
.
Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
deve prosperar o apelo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
,
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025